Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0017691-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MIRIAM CLEIDE RAMALHO BRUNET SOBRINHA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos legais. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, tornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator